Tribunal: TJDFT
Processo: 0724972-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724972-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A AGRAVADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ICATU SEGUROS S/A, contra decisão que, em mandado de segurança impetrado por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A (autos no 0722760-87.2024.8.07.0001), deferiu a liminar pleiteada, para determinar a suspensão do Processo de Concorrência no 90001/2024-FUNPRESP-EXE até a decisão de mérito do writ. Por meio da decisão monocrática de id 60552861, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Conforme informações contidas em id 63459310, verifica-se que, em 28/08, foi proferida sentença no feito de origem, denegando a segurança. Resta evidentemente prejudicado o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de sentença na demanda principal. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Retire-se de pauta. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora